Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707497-84.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, SABRINA PACHECO LOPES DESPACHO Constata-se que as partes FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IMPANEMA VI e SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA possuem o mesmo advogado constituído. Entretanto, na petição de Embargos de Declaração de ID 39242044 consta apenas SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA como Embargante. À Secretaria para que providencie a reautuação, fazendo constar como embargantes FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IMPANEMA VI e SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA e como embargada apenas SABRINA PACHECO LOPES. Prossiga-se o feito com a intimação da Embargada SABRINA PACHECO LOPES para manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora